Tribunal: STF
Processo: ARE 1546769
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4), com a seguinte ementa:



    ADMINISTRATIVO. MILITAR. LICENÇA ESPECIAL NÃO GOZADA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PORTARIA Nº 31/GM-MD. CÔMPUTO PARA FINS DE ADICIONAIS. EXCLUSÃO. COMPENSAÇÃO.



    - Segundo a jurisprudência desta Corte (em relação à qual guardo ressalva), a superveniência da Portaria Normativa n.º 31/GM-MD, de 24/05/2018, por meio da qual a União reconheceu aos militares das Forças Armadas o direito à conversão em pecúnia (sob a forma de indenização) de licença especial não usufruída, nem computada para fins de inatividade, não apenas importou em reconhecimento do direito pleiteado pelo autor, como inclusive implicou - para as hipóteses em que já decorrido o lapso quinquenal - renúncia à prescrição do fundo de direito, a ensejar o reinício da contagem do prazo prescricional em sua integralidade (art. 191 c/c art. 202, VI, do Código Civil), a contar da data de edição do referido ato normativo. 



    - Nessa perspectiva, não há como negar o direito à conversão em pecúnia (sob a forma de indenização) de licença especial não usufruída, nem computada para fins de inatividade, sequer aos militares que, na data de sua publicação, já tinham sido transferidos para a inatividade, desligados da Corporação Militar ou falecidos há mais de cinco anos, sob pena de violação a expressa disposição legal.



    - O período de licença especial não utilizado para fins de inativação deve ser excluído dos adicionais incidentes (tempo de serviço e permanência), bem como compensados os valores já recebidos a esse título, sob pena de locupletamento ilícito, tudo a ser apurado em liquidação de sentença (doc. 127, p. 1). 



    Os embargos de declaração opostos em seguida foram admitidos apenas para os efeitos do prequestionamento (doc. 144).



    A Vice-Presidência do TRF4 determinou a remessa dos autos ao órgão julgador, para eventual juízo de retratação, nos termos dos arts. 1.030, II, e 1.040, II, do CPC, tendo em vista o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 516. O acórdão foi assim ementado:



    PROCESSO CIVIL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. MILITAR. LICENÇA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO A QUO. RECONHECIMENTO PELA ADMINISTRAÇÃO. RENÚNCIA À PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. Não caracterizada hipótese de exercício de juízo de retratação (doc. 154, p. 1).



    Interposto recurso especial, a Vice-Presidência do TRF4, nos termos dos arts. 1.030, II, e 1.040, II, do CPC, determinou novamente o retorno dos autos para juízo de retratação, em virtude de entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.109. O acórdão tem a seguinte ementa:



    PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MILITARES. CONVERSÃO EM PECÚNIA DE LICENÇA ESPECIAL. RENÚNCIA TÁCITA À PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. NÃO OCORRÊNCIA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TEMA 1109 STJ. PRAZO PRESCRICIONAL. TERMO INICIAL. 1. O STJ concluiu o julgamento do Tema 1109, firmando tese de caráter vinculante no sentido de que "Tema STJ 1109 - Não ocorre renúncia tácita à prescrição (art. 191 do Código Civil), a ensejar o pagamento retroativo de parcelas anteriores à mudança de orientação jurídica, quando a Administração Pública, inexistindo lei que, no caso concreto, autorize a mencionada retroação, reconhece administrativamente o direito pleiteado pelo interessado.". 2. O termo inicial da contagem do prazo prescricional, no que diz respeito ao direito à conversão da Licença Especial militar em pecúnia, inicia-se na data de transferência do militar para a reserva remunerada. 3. Considerando que decorrido o prazo quinquenal entre a data de transferência do militar para a reserva remunerada e a propositura da ação, impõe-se o reconhecimento da prescrição. 4. Em juízo de retratação, é o caso de ser provido o recurso de apelação da União, com a extinção do feito, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II do CPC, diante da ocorrência da prescrição (doc. 184, p. 5).



    No recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma:



    Em primeiro lugar, [...] incumbe a esse Egrégio Tribunal Guardião da Constituição definir, de uma vez por todas, se os Militares inativos da União podem ou não, em vida, converter em pecúnia o benefício da Licença Especial, que era previsto no art. 68 do Estatuto dos Militares (Lei Federal nº 6.880/1980), e que veio a ser posteriormente suprimido pelo advento da Medida Provisória nº 2.215-10/2001, ou se somente seus herdeiros e sucessores poderão converter em pecúnia tal benefício legal, após a morte do militar da reserva remunerada.



    [...]



    A segunda questão constitucional aqui suscitada é saber se a decisão do Colendo Superior Tribunal de Justiça que, ao julgar o Tema nº 1.109 de seus Recursos Especiais Repetitivos, declarou que a Administração Pública não pode renunciar voluntária ou tacitamente aos prazos prescricionais previstos em lei em sentido estrito, pode ou não ser estendida, pelos Juízes, pelos Tribunais Regionais Federais, e pelo próprio Superior Tribunal de Justiça, às causas judiciais envolvendo os militares inativos da União, haja vista que o art. 112 da Lei Federal nº 8.112/1990 se aplica exclusiva e taxativamente aos servidores públicos federais civis, mas jamais ao regime jurídico constitucional e legal específico, inerente e próprio dos militares da União, os quais são normativamente regidos, precipuamente, pelas disposições contidas nos arts. 142 e 142 da Constituição Federal de 1988 e, no plano infraconstitucional, pelo Estatuto dos Militares (Lei Federal nº 8.112/1990).



    Por tais fundamentos, requer-se respeitosamente a esse Egrégio Supremo Tribunal Federal que proceda ao juízo de interpretação do art. 33 da Medida Provisória nº 2.215-10/2001, e da Portaria Normativa nº 35/2018 do Ministério da Defesa, em conformidade à Constituição Federal, visando a se assegurar a máxima efetividade aos postulados magnos da proteção à dignidade da pessoa humana; ao dever de tratamento isonômico para os militares inativos; e aos critérios hermenêuticos da razoabilidade e da proporcionalidade em sentido estrito, conforme positivado pelo Poder Constituinte Originário no art. 1º, inciso III; no art. 5º, caput e incisos I e LIV, de nosso Texto Supremo.



    [...]



    Meritíssimos(as) Ministros(as) do Supremo Tribunal Federal, como é sabido, a 1ª Seção do Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os Recursos Especiais nº 1.925.193/RS, nº 1.925.192/RS e nº 1.928.910/RS, que foram selecionados como representativos da controvérsia travada no Tema nº 1.109 do STJ, não tiveram como objeto recursal (pedidos e causa de pedir) situação fática e legal inerente aos Militares das Forças Armadas, os quais, no plano infraconstitucional, são regidos pela Lei Federal nº 6.880/1980 (Estatuto dos Militares) e demais leis correlatas, e, ao nível constitucional, são regidos pelos preceitos normativos específicos dos arts. 142 e 143 da Constituição Federal de 1988, haja vista que o suposto fático e jurídico (Tatbestand) do Tema nº 1.109/STJ tinha por pano de fundo apenas a Lei Federal nº 8.112/1990, aplicável exclusivamente ao funcionalismo público civil da União. Isso revela cristalinamente que o Tatbestand fático e jurídico aqui discutido não se subsume ao suposto (ou pressuposto) de fato e de direito que serviu de suporte para a 1ª Seção do STJ chegar à decisão colegiada tomada no âmbito estreito do Tema nº 1.109, sob relatoria do Excelentíssimo Ministro SÉRGIO KUKINA (doc. 194, pp. 3-11).



    É o relatório. Decido. 



    A pretensão recursal não merece acolhimento. 



    Inicialmente, verifico que o recorrente não indica com clareza qual o dispositivo constitucional tido por violado, incidindo, portanto, o óbice da Súmula 284 do STF. Nesse sentido:



    EMENTA: Recurso extraordinário: inadmissibilidade: deficiência da fundamentação: ausência de indicação do dispositivo constitucional violado: incidência da Súmula 284 (RE 145.931 AgR, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJe 17/12/2004 — grifei).



    EMENTA RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEFICIÊNCIA DOS FUNDAMENTOS DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS SUPOSTAMENTE VIOLADOS. ENUNCIADO N. 284 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTRATAÇÃO CONSIDERADA VÁLIDA. CARGO EM COMISSÃO. VERBETE N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. ALEGADA CONSTITUCIONALIDADE DE REDUÇÃO SALARIAL DE SERVIDORES PÚBLICOS. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. INADMISSIBILIDADE. ENUNCIADOS N. 282 E 356 DA SÚMULA DO SUPREMO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário que não indicou os dispositivos constitucionais supostamente violados pelo acórdão recorrido (enunciado n. 284 da Sumula do Supremo). Precedentes. 2. Discussão no tocante à eventual nulidade da contratação demanda reexame de fatos e provas, o que é inviável em sede de recurso extraordinário (verbete n. 279 da Súmula do Supremo). Precedentes. 3. A alegação da constitucionalidade de redução salarial de servidores públicos não foi debatida previamente, estando ausente, assim, o necessário prequestionamento (enunciados n. 282 e 356 da Súmula do Supremo). Ainda que superado referido óbice, o pleito do recorrente não encontra respaldo na jurisprudência desta Corte. Precedentes. 4. Recurso extraordinário com agravo desprovido (ARE 1.337.629, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 2/12/2021 — grifei).



    Se não bastasse, observo que a matéria em discussão nos autos tem natureza eminentemente local e infraconstitucional, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal:



    EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. RESERVA REMUNERADA. DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA AO SERVIÇO ATIVO. LICENÇA ESPECIAL. CONVERSÃO EM PECÚNIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADOS 279 E 280 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. 1. É inviável, em recurso extraordinário, a análise de legislação infraconstitucional local e o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmulas 279/STF e 280/STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita (ARE 1.342.201 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 10/2/2022 —grifei).



    Ementa: Direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Militar. Licença especial. Conversão em pecúnia. Prescrição. Matéria infraconstitucional. Reexame do conjunto fático-probatório. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença que julgou extinto o processo. 2. Para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível analisar a legislação infraconstitucional pertinente, assim como apreciar os fatos e o material probatório constantes dos autos, procedimentos inviáveis neste momento processual. A hipótese atrai a incidência da Súmula nº 279/STF. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015 (ARE 1.468.405 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 4/4/2024 — grifei).



     



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC).



    Publique-se.



    Brasília, 7 de maio de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator